Tribunal: TJSP
Processo: 0507431-53.2012.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Taxa de fiscalização de ocupação e de permanência em áreas, em vias, em logradouros públicos, em solo urbano, subsolo e espaço aéreo. Exercícios de 2008 a 2010. Alegação de legitimidade da exação. Improcedência. Atividade fiscalizatória de serviços e instalações de energia elétrica. Competência privativa da União. Inteligência do artigo 22, IV, da Constituição Federal.

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Taxa de fiscalização de ocupação e de permanência em áreas, em vias, em logradouros públicos, em solo urbano, subsolo e espaço aéreo. Exercícios de 2008 a 2010. Alegação de legitimidade da exação. Improcedência. Atividade fiscalizatória de serviços e instalações de energia elétrica. Competência privativa da União. Inteligência do artigo 22, IV, da Constituição Federal. Precedente do Supremo Tribunal Federal em recurso com repercussão geral (tema 217). Apelo denegado.

Condenação do exequente a pagar honorários advocatícios. Aplicação do princípio da causalidade. Caráter contencioso da objeção de não executividade. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Matéria suscetível de conhecimento de ofício.